Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. Os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, têm natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista.
3. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor.
4. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, é possível a penhora de percentual que não comprometa a digna subsistência do devedor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.